Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-52.2019.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal (HC 109.363/MG) elenca quatro vetores objetivos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. A qualificadora da escalada aumenta o desvalor da conduta perpetrada pelo réu e a reveste de considerável grau de reprovabilidade. Assim, por ser o furto qualificado não resta caracterizado o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, afastando-se a aplicação do princípio da insignificância.

3. Aplica-se o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu reincidente, cuja pena aplicada é igual ou inferior a 04 (quatro) anos, nos moldes do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, do Código Penal, e da Súmula 269 do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.